Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-38.2020.8.11.0013
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001295-38.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VICENTE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 022.810.131-03 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICENTE RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - PEDIDO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA – QUANTUM DE AUMENTO DA PENA – FRAÇÃO DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – ADEQUAÇÃO - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO AUTORIZA O RECRUDESCIMENTO ACIMA DE 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão da Defesa restou totalmente afastada pela prova oral produzida ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. Outrossim, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios.

A
pesar de ter indicado corretamente o fundamento para elevar a pena-base
decorrente da quantidade de entorpecente
, verifica-se que
o montante da droga apreendida não é expressiva, sendo devida a redução para um patamar adequado e razoável ao caso.

Não basta ser específica para que a reincidência seja aplicada em fração superior a 1/6 [um sexto] na fase intermediária da dosimetria. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001295-38.2020.8.11.0013

APELANTE: VICENTE RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante
VICENTE RODRIGUES DE SOUZA
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 08 (oito)
meses de reclusão
, em regime fechado, e ao pagamento de 800 (
oitocentos
) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“Extrai-se do auto de prisão em flagrante que, no dia 06 de março de 2020, por volta de 21h00min, em estabelecimento comercial denominado “Bar do Cícero”, Pontes e Lacerda/MT, Vicente Rodrigues de Souza, com consciência e vontade, guardava/trazia consigo/expunha à venda/vendia drogas, para fins de traficância, um total de
123,51 g (cento e vinte e três gramas e cinquenta e um centigramas) de pasta base de cocaína
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Pericial anexo).

01) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos que, nas condições de tempo e local mencionados, Vicente Rodrigues de Souza guardava, trazia consigo e expunha à venda, substância entorpecente conhecida popularmente como pasta base de cocaína.

A Polícia Militar realizava rondas rotineiras próximo ao “Bar do Cícero”, localizado no bairro São Cristóvão, local onde os agentes da lei observaram um indivíduo (ora denunciado) em atividade suspeita. Com efeito, ao ver a viatura, o increpado saiu do bar de maneira apressada, e, ao receber ordem de parada dada pela Polícia, desrespeitou-a, indo em direção à lateral do bar e se desfez de objetos que trazia consigo.

Após, os Militares lograram abordar o suspeito e, ao se
dirigirem ao local onde o acusado se desfez de objetos, localizaram uma porção de 123 gramas de pasta base de cocaína.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Vicente Rodrigues de Souza, porquanto, incorreu na(s) seguinte(s) conduta(s) delitiva(s): artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006.”

Diante disso, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Devidamente notificado o apelante apresentou defesa prévia por intermédio de Advogado constituído (id.
95437092
).

A inicial acusatória foi recebida em 25 de maio de 2020 (id.
95443451
).

Sentença
: prolatada em
11 de outubro de 2020
, julgou a inicial acusatória
procedente
, para condenar o apelante à pena de
08 (oito) anos e 08 (oito)
meses de reclusão
e 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime
fechado
, pela prática do crime de
tráfico de drogas
.

Recurso de apelação da defesa
: almeja a absolvição do apelante, por ausência de elementos probatórios. Alternativamente, pugna pelo redimensionado da pena base e intermediária (id.
95443486
).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
não provimento
do pleito defensivo (id.
95443490
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra da Procuradora de Justiça, Dra.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, opina pela
improcedência
do recurso defensivo
.
(id.
96719492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICENTE RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório
:

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular, bem como não se pode admitir uma condenação somente com base na versão dada pelos policiais.

O pleito não merece provimento.

Com efeito, as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido de condenação deduzido na denúncia em relação ao crime de tráfico de drogas.

A
materialidade

delitiva
é induvidosa, o que se conclui a partir do auto de apreensão (id.
95437078
), e laudo do laboratório forense – POLITEC -, com resultado positivo para cocaína (id. n.
95437080) e
da prova oral colhida.

Da mesma forma, a
autoria delitiva
é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (id.
95437078
) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Malgrado o apelante tenha negado a prática delitiva, alegando ter sofrido agressões dos agentes policiais para confirmar a propriedade da droga, bem como na ocasião apenas jogou um canivete no quintal vizinho, e não entorpecente, no entanto, observa-se que essa versão é isolada e desamparada de outros elementos probatórios.

Perante a autoridade policial, o PM
PAULO ANTONIO LOPES CAPOBIANCO
narrou que:

“[...] Na companhia do Soldado BRUNO CAMPOS, quando no Bairro Parque São Cristóvão, passamos pelo BAR DO CÍCERO quando observamos um indivíduo em atitude suspeita, sendo este de estatura baixa, e gordo, que ao ver a viatura saiu da calçada de maneira apressada para a lateral esquerda do bar, e então lhe demos ordem de parada, mas ele não obedeceu de imediato, indo em direção à lateral esquerda do bar, onde arremessou um objeto através de um vão, QUE, fizemos a abordagem do suspeito, o revistamos, e então fomos até o terreno, no local onde teria caído o objeto lançado por ele, onde encontramos uma porção de tamanho
média(do tamanho de uma batata - estimamos 120 gramas
, contudo não disponhamos de balança de precisão para fazer a pesagem exata) de substância análoga à pasta base de cocaína QUE, diante dos fatos, o suspeito então identificado como VICENTE RODRIGUES DE SOUZA, recebeu voz de prisão por parte de nossa equipe (...)” id. n
95437078.

Em juízo, o
Policial Militar
ratificou a versão apresentada anteriormente, mencionando que ao chegar ao local dos fatos
notou que o apelante reagiu com nervosismo à presença policial, ocasião que ele dirigiu-se rapidamente à lateral do imóvel e jogou algo rumo ao terreno vizinho. Em seguida, o Policial pulou o muro, e identificou que o objeto lançado era entorpecente, consoante fragmento da sentença:

“(...)
recebido denúncia anônima sobre a presença de uma pessoa armada no local dos fatos. Em averiguação, notaram haver o acusado reagido com nervosismo à presença policial, dirigindo-se rapidamente à lateral do imóvel e jogando algo rumo ao terreno vizinho. Indagado a respeito de sua conduta suspeita, esclareceu não ter o réu apresentado explicação convincente, fazendo com que o depoente pulasse o muro do imóvel vizinho, o qual estava desabitado e com o portão trancado. Uma vez no imóvel vizinho, declarou logo terem identificado um objeto do tamanho de uma batata, contendo entorpecente. Esclareceu que, embora existissem outros clientes no bar local dos fatos, somente o acusado se assustou, agiu estranhamente e se dirigiu ao muro jogando algo.”
Id. n 95443469.

No mesmo sentido foi a versão apresentada pelo Policial Militar,
Bruno Luiz de Arruda Campos, em juízo, in verbis:

“(...) Narrou ter visto o réu com algo sob as vestes, tendo se assustado com a presença policial e passado a andar rapidamente, momento em que recebeu ordem de parada à qual não atendeu.
Detalhou haver o acusado colocado a mão sob a roupa, instante em que o depoente pensou que fosse sacar a arma de fogo mencionada em denúncia, mas depois perceberam tratar-se da droga apreendida no terreno vizinho
. Esclareceu não terem os demais frequentadores do bar corrido, se assustado ou agido de modo suspeito. Ante a conduta do réu de lançar algo por cima do muro vizinho, o tenente Capobianco pulou o muro do imóvel e abriu o portão para o depoente, tendo então encontrado a droga arremessada pelo acusado.
(id. 95443469)

Além disto, como bem consignado pela Magistrada
a quo
,

“ (...) Por outro lado, a versão sustentada pelo réu não se revelou crível, estando isolada no acervo probante. Competia à Defesa o ônus da prova quanto ao fato modificativo invocado, contudo, sequer a presença e conduta suspeita do suposto responsável pela droga foi provada em juízo, o que poderia ter sido providenciado com a oitiva do proprietário do bar ou outro frequentador, mediante requerimento da defesa”.

Diante disso, considerando as circunstâncias fáticas expostas, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar o seu envolvimento com tráfico ilícito, especialmente ante as declarações dos policiais militares responsável pela prisão em flagrante,
além
de já ter sido condenado por crime análogo ao presente.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante
VICENTE RODRIGUES DE SOUZA

pelo cometimento do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Do redimensionamento da pena:

Para melhor compreensão transcrevo à pena aplicada ao apelante.

“(...) Em primeira fase, consigno que a culpabilidade do acusado não extrapolou o tipo penal. No que toca aos antecedentes, consigno ser o réu reincidente, circunstância a ser valorada em segunda fase da dosimetria. Inexistem nos autos dados concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos, circunstâncias e consequências do delito são próprios do tipo penal. O comportamento da vítima não enseja valoração. No que toca à quantidade e natureza da droga apreendida, verifico tratar-se de porção significativa (cento e vinte e três gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína, substância causadora de maior dependência física e psíquica, motivo pelo qual serão valoradas negativamente tais circunstâncias.

Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Em segunda fase, incidindo ao caso a agravante da reincidência específica, fixo a pena intermediária em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Em terceira fase, verifico inexistirem causas de aumento ou de diminuição da pena, de modo que torno definitiva a pena em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Em suas razões, pugna a defesa pelo redimensionamento da pena-base aplicada, argumentando que o aumento praticado se mostra desproporcional.

De fato, o aumento decorrente da
quantidade de entorpecente
revela-se idôneo, porquanto é sabido que a quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Contudo,
apesar de ter indicado corretamente o fundamento para elevar a pena-base, verifica-se que
a quantidade da droga apreendida não é expressiva, não justificando a exasperação
em dois anos na pena-base
. Assim, mantenho a negativação e redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, a defesa pretende seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento relativo à agravante da reincidência.

Quanto ao aumento operado pela reincidência, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena em razão de circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.

Nesse contexto, predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Nesse sentido: HC n. 387.586/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 17/4/2017; e HC n. 298.050/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/3/2017.

Na hipótese, a Magistrada de origem fixou a fração de aumento decorrente da reincidência em patamar superior a 1⁄4 ( um quarto), apenas pelo fato de ser específica.

Contudo, no julgamento do HC n. 365.963/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão,
demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
.

Neste sentido, trago recente julgado da Primeira Câmara.

“Não basta ser específica para que a reincidência seja aplicada em fração superior a 1/6 [um sexto] na fase intermediária da dosimetria. Precedentes do STJ.”
(N.U 0001643-72.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021
)

Sendo assim, ainda que correto o reconhecimento da agravante por parte do Juízo de piso, tenho que o aumento realizado merece ajuste, sendo que a exasperação na fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase pela reincidência guarda a devida proporcionalidade com o presente caso.

Não houve insurgência na terceira fase.

Assim, ante as readequações expostas, readéquo a pena definitiva para 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época.

Mantido o regime fechado por se tratar de réu reincidente.

Com tais fundamentos, em dissonância com o Parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para readequar a pena aplicada ao crime de tráfico de drogas para
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021